Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716897-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DONATILA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava contra capítulo da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Processo 0702285-30.2022.8.07.0018 – id 154674843), que, em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), embora deferido o prosseguimento do feito e a expedição dos requisitórios, conforme os parâmetros de correção estabelecidos no AGI 0714314-69.2022.8.07.0000, sobrestou a liberação dos respectivos créditos, até o trânsito em julgado do aludido recurso, a fim de não causar prejuízo ao erário, em caso de reforma. Esclarece que o objeto do presente recurso diz respeito ao prosseguimento definitivo do cumprimento de sentença pelo valor total da dívida afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. Alega, em suma, injustificável a condição imposta pelo Juízo, cabendo o trâmite processual para pagamento do crédito, mormente porque ausente recurso pendente dotado de efeito suspensivo, implicando, do contrário, a concessão ex officio do referido efeito. Defende ausência de prejuízo à Fazenda Pública, pois possível desconto de eventual repetição do indébito no contracheque da agravante, servidora pública. Aponta perigo de dano por se tratar de verba de caráter alimentar. Requer a tutela de urgência para prosseguimento regular do feito, até final satisfação do valor total da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0714314-69.2022.8.07.0000. 2. Ausente periculum in mora, pois, conforme determinado na decisão recorrida, somente após a credora trazer aos autos planilha atualizada do crédito e ser aberta vista ao devedor, inexistindo impugnação, serão expedidos os requisitórios. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR